Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-20.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000763-20.2019.8.14.0050

APELANTE: MARIA RIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000763-20.2019.8.14.0050

RECORRENTE: MARIA RIO DA SILVA

RECORRIDA: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO INDIVIDUAL PARA COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM FUNDAMENTO NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, sob o fundamento de que a pretensão individual estaria satisfeita em demanda coletiva proposta pelo sindicato da categoria, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação coletiva proposta por sindicato da categoria impede a tramitação de demanda individual ajuizada por servidora pública municipal, com pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não se enquadra nas hipóteses de indeferimento previstas no art. 330 do CPC, especialmente porque não há ausência de interesse processual que justifique a extinção do feito sem resolução de mérito.

4.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a reunião de ações individuais com identidade de causa de pedir e pedido constitui faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo magistrado como condição de admissibilidade da ação.

5.

O STJ entende que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, sendo inaplicável a coisa julgada coletiva àqueles que optaram por litigar individualmente.

6.

Ademais, a ação coletiva mencionada pela sentença possui objeto e fundamentos jurídicos distintos da demanda individual, inexistindo identidade que justifique a extinção do processo individual por inadequação da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria não impede o ajuizamento e a tramitação de ação individual por servidor público, ainda que haja identidade parcial de causa de pedir e pedido.

2.

A extinção do processo individual com base em suposta substituição adequada pela ação coletiva configura violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXX. CPC/2015, arts. 330, III, e 485, VI. Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0800714-22.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.01.2024.
STJ, AgInt no REsp nº 1.996.276/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA RIO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do

MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA.

Em retrospectiva aos fatos, observa-se que a parte autora ajuizou a presente demanda com o escopo de obter o pagamento das diferenças de verbas salariais pretéritas, fundamentando seu pleito na Lei Federal n.º 11.738/2008, a qual instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

A ação tramitou regularmente até o momento da prolação da sentença, por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão veiculada na demanda individual poderia ser satisfeita por meio de ação coletiva.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente argumenta, que não obstante o Sindicato tivesse proposto a demanda coletiva em nada implicaria à recorrente de promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico admite a coexistência das referidas demandas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, conhecendo a petição inicial em razão do preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC com o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público.

Por conseguinte, o feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que verificou minha prevenção nos autos e determinou sua redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos consiste em aferir a necessidade de cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que existem 194 (cento e noventa e quatro) ações individuais que, segundo entendimento do Juízo de origem, poderiam ser substituídas por uma demanda coletiva, o que caracterizaria ausência de interesse processual.

A respeito da matéria, impende transcrever o disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil de 2015
, in verbis:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual
;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Verifica-se, da conjugação entre a norma processual e o conjunto probatório constante dos autos, que a petição inicial apresentada pela autora, ora Apelante, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 330 do Código de Processo Civil. Assim, revela-se incabível o indeferimento liminar da exordial.

Em situações análogas, nas quais se discutiu a suposta obrigatoriedade de reunião de processos individuais em substituição à propositura de ação coletiva, esta Egrégia Corte Estadual tem se posicionado em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, decidindo nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Apelação Cível, interposta por Marinete de Lima Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Irituia, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do Município de Irituia. (...)
Para o Código de Processo Civil a reunião dos processos com o mesmo pedido e causa de pedir é uma faculdade das partes, em atenção ao tratamento igualitário e a celeridade. Tal faculdade, no entanto, não se trata de obrigatoriedade apta a ensejar o indeferimento da inicial
. (...) Desta forma, não verifico a litigância de má-fé na hipótese dos autos, tampouco qualquer causa apta a ensejar o indeferimento da petição inicial, de modo que reconheço a nulidade da sentença, devendo retornar os autos à origem. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada. (...).

(TJPA, processo n.º 0800714-22.2022.8.14.0023, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19 de fevereiro de 2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MARIA EDITE PINTO DO NASCIMENTO em face da decisão que julgou extinta a AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRITUIA DO PARÁ (...)
Ao analisar os autos, não verifico razão para indeferimento da petição inicial, posto que não há obrigatoriedade de reunião dos processos, no presente caso, tendo em vista que apesar de serem demandas contra o mesmo polo passivo e, possivelmente, mesma causa de pedir, são situações que demandam análises individualizadas de cada caso, posto que os pedidos são individualizados, as verbas são diferentes, os contratos distintos, período de relação/vínculo de trabalho são diversos e trata-se de trabalhadores com funções distintas, dentre outras características peculiar a cada caso. Portanto, não resta configurado o litisconsórcio necessário.
(...) Portanto, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação. (...)
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento ao recurso
, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para se seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra.

(TJPA, processo n.º 0800711-67.2022.8.14.0023, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2024). (grifei).

Cumpre destacar, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se configura litispendência entre a ação individual e a ação coletiva. Da mesma forma, firmou-se a orientação de que a coisa julgada oriunda da ação coletiva não aproveita, nem pode ser oposta, àquele que optou por litigar individualmente e não desistiu da respectiva demanda. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017. (...)
2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifei).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer causa idônea a justificar o indeferimento da petição inicial, razão pela qual o provimento do apelo se impõe, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do processo e do direito de ação.

Registra-se, a título meramente informativo, que a Ação Coletiva mencionada pelo Juízo de origem não guarda similitude fática ou jurídica com a presente demanda. Com efeito, enquanto a ação coletiva objetiva o bloqueio de verbas oriundas do FUNDEF, repassadas pela União ao Município, com a finalidade de viabilizar o pagamento de valores devidos aos professores, a presente ação individual tem por escopo o reconhecimento e a efetivação do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças salariais pretéritas devidas à Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
, a fim de cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento da demanda, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025